Tribunal: TJDFT
Processo: 0717391-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e manteve decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em cumprimento de sentença individual decorrente de ação coletiva. A embargante alega omissões no acórdão, por supostamente não ter sido apreciada a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), nem a jurisprudência favorável à concessão do benefício a quem aufere renda inferior a dez salários mínimos, tampouco a onerosidade decorrente dos honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise da presunção de hipossuficiência legal e da jurisprudência citada; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de considerar, de forma relevante, a onerosidade dos honorários sucumbenciais ao indeferir o pedido de gratuidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado fundamenta adequadamente sua conclusão, ao reconhecer que a presunção relativa do art. 99, § 3o, do CPC pode ser afastada por prova em sentido contrário — no caso, a documentação dos rendimentos da parte, que ultrapassam o parâmetro de cinco salários mínimos fixado pela Resolução no 271/2023 da DPU.
5. A jurisprudência citada pela embargante refere-se a situações fáticas diversas e não vincula o colegiado, não havendo obrigação de reproduzi-la quando a decisão é suficientemente fundamentada com base na prova dos autos.
6. A alegação quanto à onerosidade dos honorários de sucumbência não caracteriza omissão, pois o acórdão enfrentou diretamente a questão central — a ausência de comprovação de hipossuficiência —, sendo desnecessária a resposta a todos os argumentos quando a fundamentação é suficiente.
7. A oposição de embargos de declaração sem demonstração de vício decisório revela inconformismo com o resultado e não enseja modificação do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por prova documental em sentido contrário.
2. Não configura omissão o não enfrentamento literal de todos os argumentos da parte, desde que o julgador tenha enfrentado a matéria central e fundamentado adequadamente sua decisão.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação sobre jurisprudência não vinculante com hipóteses fáticas distintas.